Tribunal: TJES
Processo: 5000410-07.2024.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000410-07.2024.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IARA EVELIM DA SILVA FERREIRA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5000410-07.2024.8.08.0010
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

EMBARGAD
O
S
:
IARA EVELIM DA SILVA FERREIRA;

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
OMISSÃO
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão que
negou
provimento
ao
recurso inominado
,
mantendo a sentença de procedência do pedido prefacial.

2.
Em suas razões, sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o julgado deixou de apreciar teses relevantes quanto à repartição de competências no âmbito do SUS, à cláusula da reserva do possível e à necessária observância dos protocolos clínicos oficiais para a concessão do fármaco.

3
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
As alegações não merecem prosperar. Da leitura atenta da decisão embargada, verifica-se que esta Turma Recursal enfrentou expressamente o cerne da controvérsia, fundamentando a condenação na responsabilidade solidária dos entes federados e na supremacia do direito à vida e à saúde (art. 196 da CF/88) sobre questões meramente administrativas ou orçamentárias.

5
.

O não acolhimento dos argumentos de limitação financeira ou burocrática não configura omissão, mas reflete o exercício do livre convencimento motivado do julgador, que considerou a prova da necessidade do tratamento suficiente para ensejar a proteção jurisdicional.

6
.

E
videncia-se que, sob a alegação de omissão,
o
embargante pretende a rediscussão do mérito e a reforma da decisão por mero inconformismo com a valoração probatória. Todavia, a via dos embargos, balizada pelo art. 48 da Lei nº 9.099/95 e art. 1.022 do CPC, não se presta à revisão de julgado devidamente fundamentado.

7
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

8
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)